Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLÊNCIA OU MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mora ou o inadimplemento na entrega do imóvel são fatos bastantes e suficientes para amparar o pedido de resolução da promessa de compra e venda de imóvel sob o regime de incorporação.
2. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento ou mora.
3. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013.
A teoria do adimplemento substancial é aplicável somente às obrigações que comportam adimplemento parcial ou parcelado. No caso em questão, a obrigação da promitente vendedora é de entregar imóvel pronto, acabado e próprio para sua fruição. A conclusão da obra sem sua disponibilização ao promitente comprador, não configura adimplemento, uma vez que não lhe proporciona qualquer benefício, seja de ordem material, econômica ou jurídica. Ademais, o comprador já manifestou a sua falta de interesse em manter a relação jurídica e receber a coisa.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.